Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017866-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DIVA NASCIMENTO DOMINHAKI - CPF: 772.533.961-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER TERMINATIVO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios na decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

2. A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e extingue a execução possui caráter terminativo, sendo cabível o recurso de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses caracteriza erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, rejeitam-se os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o
Recurso de Agravo Interno

nº 1017866-21.2023.8.11.0000
, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV E EXTINGUE O FEITO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DESPROVIMENTO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O embargante alega que houve contradição no acórdão, sustentando que a decisão recorrida não seria terminativa, já que não houve extinção formal do processo, estando pendente de novas deliberações no juízo de origem.

Ausente contrarrazões (id.248570161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o
Recurso de Agravo Interno

nº 1017866-21.2023.8.11.0000
, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV E EXTINGUE O FEITO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DESPROVIMENTO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que os presentes embargos, conforme se demonstrará, carecem de fundamento jurídico, configurando apenas a tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, o recurso de agravo interposto não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, considerando que a decisão atacada trata-se de terminativa, passível de apelação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inexistindo contradição na espécie.

Aliás, transcrevo aqui o excerto do voto condutor do acórdão, que consignou as razões pelas quais o agravo de instrumento não deve ser conhecido:

“(...) A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza terminativa, pois encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Outrossim, a homologação de cálculos e a expedição de RPV marcam o fim da fase judicial do cumprimento de sentença, transferindo a execução para a esfera administrativa, isto porque, com o pagamento da RPV, ocorre a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Este entendimento é pacificado tanto pela jurisprudência do STJ quanto deste Tribunal, conforme ressaltado na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor como último ato da execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

Nesse sentido:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Outrossim, é importante consignar que em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do agravo de instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/21, DJe de 24/5/21).2. Agravo interno provido".

(STJ, (AgInt no AREsp 2.074.532/PA - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - J. em 29.8.22 - DJ 5.9.22)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos. (...)”. (id.243653175)

Repiso que a decisão do juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de RPV e extinguiu o processo, o que demonstra a natureza terminativa da decisão, como se observa:

"Desta forma, nos termos do artigo 535, §3º, do CPC, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo perito [...] a título de valor principal, a ser pago em favor de Diva Nascimento Dominhaki. Registro para os devidos fins que a planilha de cálculo será novamente atualizada quando da ocasião do pagamento. Transitado em julgado, certifique-se. Após, determino à Secretaria [...] que requisite o pagamento, expedindo-se o(s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da(s) Obrigação(ões) de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535, §3º, II do CPC".

Essa redação deixa evidente o caráter de sentença terminativa da decisão, o que torna cabível o recurso de apelação, conforme entendimento consolidado.

Ademais, a extinção do cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ocorre quando a obrigação é satisfeita integralmente, o que, no presente caso, foi configurado com a homologação dos cálculos e a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tal ato caracteriza o encerramento da fase judicial, transferindo o cumprimento da obrigação para a esfera administrativa, com o efetivo pagamento pela Fazenda Pública, reforçando, assim, repito, o caráter terminativo da decisão, uma vez que não há qualquer pendência judicial a ser solucionada, tornando inaplicável a via recursal do agravo de instrumento e cabível, exclusivamente, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Além disso, a decisão recorrida alinha-se ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte quanto ao caráter terminativo das decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), reforçando ser cabível na hipótese interposição de recurso de apelação:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4
. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015
). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação." ( AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)
(g.n.)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 3
- O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
(...).” (TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021)
(g.n.)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, omissão ou obscuridade, restando evidente que os presentes embargos carecem de fundamentação jurídica, pois visam, exclusivamente, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que é inadmissível no âmbito dos embargos de declaração.

Desse modo, extrai-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada, no caso, os embargos de declaração.

Por essas razões, concluo que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Ademais, cumpre advertir o embargante de que a insistência na interposição de recursos manifestamente inadequados, como agravos internos e embargos de declaração que não se prestam ao fim de rediscutir matéria já apreciada e decidida, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Tal postura, além de não atender ao princípio da razoável duração do processo, onera desnecessariamente o Poder Judiciário, razão pela qual, caso persista em tal conduta, as sanções cabíveis serão aplicadas, recomendando-se o manejo do recurso próprio à instância superior, se for o caso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024